Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a inicial e denegou a segurança pleiteada, por inadequação da via eleita.
2. Não é cabível o mandado de segurança para impugnar decisão para a qual há previsão de recurso específico. No caso, a Reclamação é o remédio processual adequado para preservar a competência das Cortes Superiores em face de decisão- considerada indevida pelo Impetrante- que nega seguimento a agravos interpostos contra decisão que negou seguimento a recurso Especial e Extraordinário.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.